Tribunal: TJDFT
Processo: 0701647-18.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E DIVULGAÇÃO DE MATERIAL CONTENDO CENA DE SEXO EXPLÍCITO OU PORNOGRÁFICA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. ERRO DE TIPO. NÃO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA.
1. Nos crimes sexuais, comumente praticados às escondidas, a palavra da vítima possui especial relevo, desde que em consonância com as demais provas dos autos.
2. Descabe falar em absolvição quando a materialidade e a autoria dos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, do Código Penal) e de divulgação de material contendo cena de sexo explícito ou pornográfica (art. 241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente) restam comprovadas por meio da palavra da vítima, corroborada por outras provas dos autos.
3. É ônus da defesa a produção de prova inequívoca de que o acusado desconhecia a idade da ofendida – elementar do tipo penal de estupro de vulnerável – a fim de afastar o dolo e reconhecer a atipicidade da conduta por erro de tipo.
4. O trauma psicológico sofrido pela adolescente, inclusive com episódios de automutilação e tentativa de autoextermínio, necessitando fazer uso de medicação especial, autoriza o aumento da pena-base por ultrapassar as consequências que razoavelmente se espera do tipo.
5. Recurso conhecido e desprovido.